Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700667-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITTORIA MANOELLA SILVA SANTANA AGRAVADO: ADALBERTO TADEU TEMPERINI JUNIOR 38710804897, ADALBERTO TADEU TEMPERINI JUNIOR, ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., BYTECH LTDA, FITBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A., PAGFAST EFX FACILITADORA DE PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vittoria Manoela Silva Santanna contra decisão interlocutória proferida na ação de indenização por dano material cumulada com reparação por dano moral que indeferiu o requerimento de parcelamento das custas processuais. Verifico que o benefício da gratuidade da justiça foi indeferido em ambas as instâncias (id 218947290 dos autos originários e Agravo de Instrumento n. 0752356-22.2024.8.07.0000), bem como que o presente recurso não contempla novo requerimento de gratuidade da justiça, razão pela qual o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil é inaplicável. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se Vittoria Manoela Silva Santanna para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator